Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-31.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013673-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (RECORRENTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), NADIELE PERES DE SOUZA - CPF: 016.258.391-54 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 384, §2.º, DO CPP – REJEIÇÃO – RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA IMEDIATAMENTE SUCEDIDO POR OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO –
2.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DE UMA RECORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRECEDENTES –
3.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA AMBOS OS RECORRENTES – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NOS AUTOS –
4.
PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Inexiste nulidade capaz de gerar prejuízo às partes quando, logo após o recebimento do aditamento à denúncia, o juízo processante oportuniza a manifestação da defesa acerca dos acréscimos acusatórios decorrentes das novas circunstâncias fáticas provocadas pela
mutatio libelli
, facultando-lhe arguir nulidades e arrolar testemunhas, como inclusive fizeram os réus
in casu
. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se pronunciamento da recorrente ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

3.

Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a desclassificação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram; cumprindo salientar que, tendo o recorrente, em tese, guardado arma de fogo de uso permitido no interior de seu veículo, estacionado em área comum de condomínio residencial,
a priori
, configurado está o porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6.

Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

FÁBIO SÉRGIO VITOR

VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1012362-93.2021.8.11.0003 [autos físicos n.º 9998-55.2016.811.0064 – código 649745], que os
pronunciou
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo ainda imputado ao recorrente
FÁBIO SÉRGIO VITOR
o delito previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 96175525, os recorrentes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade
do processo a partir da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, alegando que houve
violação ao devido processo legal
, na medida em que o recebimento ocorreu sem prévia manifestação da defesa, em inobservância à regra do art. 384, §2.º, do Código de Processo Penal.

No mérito
, pretendem a
impronúncia
da insurgente
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
, sob o argumento de que os indícios existentes nos autos são insuficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular; bem assim almejam o
decote da qualificadora
relativa ao
motivo torpe
, no que refere a ambos os recorrentes, visto que a ocorrência fática do tipo penal derivado não estaria suficientemente delineada pelas provas produzidas
após
o aditamento da denúncia.

Cumulativamente
, vindicam a
desclassificação
do
crime de
porte
ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, imputado ao insurgente
FÁBIO SÉRGIO VITOR
,
para o delito de
posse
irregular de arma de fogo, tipificado no art. 12 da mesma Lei; ao que agregam, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 96175536, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID

96175537.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 99275470, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos aventados nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ARGUIDA PELOS RECORRENTES

– ALEGADA VIOLAÇÃO AO RITO DO ART. 384, §2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que os recorrentes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade do processo a partir da decisão que recebeu o aditamento da denúncia
, por
violação ao devido processo legal
, na medida em que
a defesa técnica foi intimada a se manifestar sobre o acréscimo acusatório somente
após
o recebimento por parte do juízo
a quo
, em inobservância ao procedimento estipulado pelo art. 384, §2.º, do Código de Processo Penal.

Tal peculiaridade, segundo as razões recusais, acarretou
efetivo prejuízo
aos réus, que, além de cientificados sobre os novos fatos que lhes são atribuídos apenas
depois
do respectivo recebimento judicial, viram-se ainda impossibilitados de contestar a emenda acusatória e de arguir a inépcia da peça ministerial, especialmente no que refere ao alegado sintetismo narrativo da conduta ilícita imputada à recorrente
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
.

Com efeito, verte dos autos que, em
04/04/2019
, ao julgar os
Embargos Infringentes n.º 87498/2018
, opostos pelos ora recorrentes em face do acórdão proferido pela C. Terceira Câmara Criminal no Recurso em Sentido Estrito n.º 151942/2017, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por maioria,
proveu-os parcialmente
e
, com isso, reconheceu a
violação ao princípio da congruência
no que toca à primeira decisão de pronúncia prolatada nesta ação penal,
determinando o retorno dos autos à inferior instância e a abertura de vista ao Ministério Público
, para observância do
procedimento disposto no

art. 384 do Código de Processo Penal
(ID 96175464).

Uma vez materializado o aditamento da denúncia por parte do órgão de acusação, em
21/08/2019
(ID 96175469 - Pág. 79/83), o d. juízo
a quo
proferiu decisão nos autos em
02/09/2019
, por meio da qual
recebeu o referido aditamento e, ato contínuo, determinou a intimação da defesa para se manifestar sobre os novos fatos
, residindo neste ponto o cerne da presente irresignação preliminar.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos
decisum
que recebeu a emenda ministerial,
in verbis
:

“1. Relatório. Conforme se verifica dos autos as fls. 2127/2129,
o representante ministerial acostou aos autos aditamento a denúncia
nos termos do acórdão proferido nos Embargos Infringente, que procedeu na desconstituição da sentença de pronúncia e determinou a remessa dos autos ao representante ministerial. (...). 3. Dispositivo.
I – Recebo o aditamento à denúncia
.
II –
Intime-se a defesa
para, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar-se quanto ao aditamento da denúncia
, nos termos do §2º e §4º do artigo 384 do Código de Processo Penal, inclusive informando se os acusados desejam apresentar novo interrogatório
”.
(ID 96175471 - Pág. 37/40) – Destaquei.

Em que pese os judiciosos argumentos da d. defesa, entendo que a providência judicial reprochada,
in casu
,
não
dá azo ao almejado reconhecimento de nulidade
.

Com efeito, consigne-se que o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, à luz da própria redação do art. 384, §2.º, do Código de Processo Penal, mostra-se
desnecessária nova “citação” pessoal dos réus acerca do aditamento à denúncia, exigindo-se apenas a intimação da defesa
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO E CONCUSSÃO.
ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA SEM "CITAÇÃO" DO RÉU PARA OFERECIMENTO DE NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 384 DO CPP.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, é inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, de matérias não analisadas pela Corte de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. Precedentes. 2.
Com fulcro no art. 384 do Código de Processo Penal,
este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade de nova citação pessoal do réu acerca do aditamento da denúncia
, sendo exigida apenas a intimação da defesa, nos termos do dispositivo legal citado
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no RHC 94.805/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020) – Destaquei.

Ademais, embora não se descure que o inconformismo dos recorrentes diz respeito à intimação da defesa
posteriormente
ao recebimento do aditamento, ainda assim, a meu ver,
inexiste eiva a ser sanada
, na medida em que, no mesmo ato em que recebeu os acréscimos do
Parquet
, o MM. Magistrado processante
determinou a imediata intimação de todos os causídicos para que se manifestassem sobre os termos do referido aditamento
,
proporcionando, pois, às defesas a oportunidade de impugnar as novas acusações decorrentes da
mutatio libelli
,

descabendo assim cogitar a ocorrência do prejuízo de que trata art. 563 do CPP
.

Aliás, não foi outra a situação analisada pelo e. STJ no paradigma ementado acima [AgRg no RHC 94.805/RS], no qual, reitere-se,
não se constatou ilegalidade
, conforme se lê no voto-condutor do acórdão unânime,
in verbis
:

“Contudo, nada impede que esta Corte Superior conceda a ordem de ofício caso constatado claro, evidente e flagrante risco ao direito de locomoção do recorrente apto a justificar o exame da matéria. Tal como brevemente apontado na decisão, esse não é o caso dos autos.
Afinal, na linha exposta pelo Juízo de primeiro grau,
após o recebimento do aditamento requerido pelo Ministério Público
, houve estrita observância do procedimento previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal. Assim,
o réu, na pessoa de seus advogados, foi devidamente intimado para se manifestar
, oportunidade em que inclusive indicou mais três testemunhas para fins de inquirição
”
. (AgRg no RHC 94.805/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020) – Grifei.

Outrossim, saliente-se que o posicionamento aqui esposado coaduna com a
jurisprudência iterativa

do e. Tribunal da Cidadania
, consoante se depreende dos seguintes julgados:

“2.
Afasta-se o constrangimento ilegal quando a defesa técnica foi devidamente intimada acerca do recebimento do aditamento à denúncia
, tendo, inclusive, ratificado os termos da defesa preliminar. Precedente."
(HC 365.214/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) – Grifei.

“V -
Afasta-se, ainda, a alegação de nulidade após o aditamento, quando a Defesa foi devidamente intimada acerca do ato
, oportunidade em que reservou a manifestação para a fase de alegações finais, garantida, portanto, a ampla defesa e o contraditório”.

(RHC 67.150/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada são os precedentes desta C. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ADITAMENTO À DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa, quando, logo após recebido o aditamento da denúncia pelo Magistrado singular, é proporcionada à defesa a chance de se manifestar quanto às novas acusações provocadas por circunstâncias fáticas de mutatio libelli
”.
(N.U. 0024480-45.2012.8.11.0000, Ap. 24480/2012, JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012) – Destaquei.

“5. O emprego equivocado do termo
‘recebimento’ do aditamento da denúncia antes da manifestação do paciente, quando lhe foi facultado apresentar defesa prévia e arguir nulidades configura mera inadequação vocabular incapaz de gerar prejuízo à sua defesa
, aplicando-se, na espécie, o sistema da instrumentalidade das formas, segundo o qual é imprescindível à comprovação do prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida, em conformidade com a disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal”.
(N.U 1004178-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) – Grifei.

Importa consignar também que, depois de oportunizada a manifestação defensiva quanto ao aditamento,
o i. patrono dos ora recorrentes efetivamente compareceu aos autos
e, com a proficiência que lhe é peculiar, arguiu inclusive
preliminar de nulidade da decisão que recebeu o aditamento
e
arrolou 03 (três) testemunhas
(ID 96175471 - Pág. 68 e ss.), bem assim
interpôs, em face do referido
decisum
, Correição Parcial à Corregedoria-Geral deste e. Tribunal de Justiça
(ID 96175472 - Pág. 8/23).

A propósito da Correição Parcial, os próprios recorrentes informam nas razões recursais que
“a Defesa entendeu ser adequada, à época, a interposição de
Correição Parcial, que, perante a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, foi
indeferida
”
. (ID 96175525 - Pág. 3 e 5), o que coaduna com a decisão de indeferimento encartada no ID

96175473 - Pág. 230/235).

Da mesma forma, a intimação das defesas
posteriormente
ao recebimento do aditamento à denúncia tampouco impediu ou obstou que o corréu
Uemerson Gonçalves de Souza
arguisse preliminares
,
arrolasse testemunhas
e
alegasse tudo que interessava à sua defesa
, pois, vê-se da sua manifestação que este acusado postulou a
nulidade da interceptação telefônica
, a
rejeição do aditamento da denúncia por ausência de Justa Causa
e a
absolvição sumária
(ID 96175472 - Pág. 24/38), cumprindo salientar que
as teses do corréu foram devidamente analisadas pelo juízo
a quo
ao ratificar o recebimento do aditamento e reabrir a instrução
(ID 96175473 - Pág. 129/133).

Significa dizer que, aos recorrentes e aos coacusados, foi assegurada ampla defesa e garantido o contraditório processual acerca do aditamento da denúncia, todavia, ao revés de se manifestarem sobre os acréscimos acusatórios, como fez o codenunciado
Uemerson Gonçalves de Souza
,
os ora insurgentes consignaram em sua manifestação que
“não serão apresentados os fundamentos próprios que seriam destacados pormenorizadamente em manifestação defensiva anterior ao recebimento do aditamento
, tolhida a defesa de assim proceder, a não se permitir singela ratificação do recebimento do mencionado acréscimo acusatório”
(ID 96175472 - Pág. 4)

Portanto, considerando, não obstante intimada para tanto,
a própria defesa dos recorrentes elegeu não se manifestar sobre o aditamento
, não há falar, tal qual se pretende, em posterior prejuízo decorrente da impossibilidade de rebater a emenda ou de arguir matérias como a inépcia da imputação atribuída à recorrente
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
, pois, a teor do que preceitua o
art. 565 do CPP
, que positiva a proibição do
venire contra factum proprium
no processo penal,
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Nesse sentido:

“A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios)
. Assim,
diante de um tal comportamento sinuoso,
não dado é reconhecer-se qualquer pecha
”.
(HC: 377415 RS 2016/0290572-6, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgamento: 13/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016) – Grifei

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia e do respectivo aditamento que, no dia 23/02/2016, por volta das 19h00min, no estabelecimento empresarial denominado “Guincho Auto Socorro Brasil Resgate”, situado na Rua Ângelo Thum, n.º 188, bairro Jardim Monte Líbano, na Comarca de Rondonópolis/MT, os recorrentes
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEXEIRA
, em concurso, unidade de desígnios e comunhão de esforços com os corréus
Uemerson Gonçalves de Souza
e
Jean Paolo de Lima Pirolla
, juntamente com terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para ceifar a vida do ofendido
Paulo Sander Alves
.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 08/11/2016, por volta das 18h30min, na garagem do estacionamento do Edifício Van Gogh, situado na Rua Elenita Castro Cardoso, n.º 410, bairro Vila Aurora, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
FÁBIO SÉRGIO VITOR
portou arma de fogo do tipo revólver, da marca
Taurus
, de calibre .38, e 03 (três) munições de idêntico calibre, todas de uso permitido, as quais levava consigo no interior do veículo automotor do tipo caminhonete, da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEXEIRA
se valeram do corréu
Jean Paolo de Lima Pirolla
como
longa manus
para obterem o resultado que queriam, isto é, a morte do ofendido
Paulo Sander Alves
, funcionário da empresa dos insurgentes, na medida em que o
Jean Paolo
nutria inimizade pela vítima e, em conjunto com outros indivíduos, executou o homicídio propriamente dito, ao passo que o acusado
Uemerson Gonçalves de Souza
foi o responsável por possibilitar a entrada dos executores no
locus delicti
.

A peça ministerial pontua que o motivo torpe decorreu da vontade dos recorrentes
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEXEIRA
voltada a receber a indenização milionária do seguro de vida da vítima, o qual havia sido contratado pelo réu
FÁBIO
em nome do ofendido alguns dias antes do ilícito e possuía
VALÉRIA
como a principal beneficiária.

A incoativa narra que o recurso que dificultou a defesa da vítima deveu-se ao fato de que os executores do delito, ao adentrarem no local, passaram a atacar o ofendido com disparos de arma de fogo, o que o impediu de esboçar qualquer reação.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incursos nas penas do
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
,
para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri,
sendo atribuído ao acusado
FÁBIO SÉRGIO VITOR
também o delito do
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que agora ambos exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de impronúncia formulado pela recorrente VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, a
o acolhimento do pedido de impronúncia
aviado pela recorrente neste caso concreto, dependeria necessariamente da
ausência patente e manifesta de provas quanto à sua autoria ou participação delitivas
, o que
não é a hipótese dos autos
.

Com efeito, a
materialidade
do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 96172985 - Pág. 10/11), do laudo de necropsia (ID 96172985 - Pág. 34/39); da certidão de óbito da vítima
Paulo Sander Alves
(ID 96172985 - Pág. 26); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar a ora recorrente
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, haja vista que a prova oral produzida em juízo, analisada de forma concatenada, implica o seu hipotético envolvimento no ilícito.

Deveras, verte da pronúncia que, ao ser ouvida em audiência instrutória, a Delegada de Polícia que oficiou nas apurações declarou que, com o início da investigação, causou estranheza a informação de que a genitora da vítima receberia apenas 10% (dez por cento) do prêmio do seguro de vida e que os outros 90% (noventa por cento) teriam como beneficiária a patroa do segurado, isto é a recorrente
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
, bem assim chamou a atenção o inusitado fato de que a apólice, que foi contratada
“pouquíssimos dias”
antes da morte do segurado, teria o valor dobrado em caso de morte violenta (ID 96175482 - Pág. 105).

Depreende-se do
decisum
objurgado também que, segundo o testemunho da mãe da vítima,
Sirlene Alves Evangelista
, o réu
FÁBIO SÉRGIO VITOR
, marido da acusada
VALÉRIA
, teria dito à genitora do ofendido que ela era a única beneficiária do seguro contratado e que o prêmio equivaleria a R$ 100.000,00 [e não ao verdadeiro montante de R$ 1.000.000,00], ao que a testemunha acrescentou ainda a informação de que o acusado
FÁBIO
teria pedido para que ela não relatasse na Delegacia a ameaça de morte que o filho havia sofrido antes de ser assassinado.

Outrossim, infere-se que a patroa à época do corréu
Jean Paolo de Lima Pirolla
, suposto executor do homicídio, ao prestar depoimento compromissado, aduziu que
Jean Paolo
lhe confidenciou diretamente que
a proprietária da empresa de guinchos pertencente à ora recorrente
VALÉRIA
lhe devia um favor
, pois
havia
“apagado um homem”
, relatando o corréu à testemunha, posteriormente, que
havia matado um menino
.

No mesmo sentido, tem-se que a
testemunha sem rosto
asseverou que, quando precisou de um guincho, o suposto executor do crime
Jean Paolo de Lima Pirolla
disse-lhe que conseguiria um porque
havia feito um favor impagável para a recorrente
, inclusive mostrando à testemunha as mensagens que havia trocado com a acusada. Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes da bem lançada decisão de pronúncia,
in verbis
:

“No que tange a possível participação do acusado Jean Paolo, a testemunha
Adriana Souza Oliveira que, há época dos fatos era sua patroa, a quem o mesmo teria confessado a execução do crime
, ao ser inquirida,
relatou que havia contratado um serviço de guincho e que, quando Jean soube qual era a empresa, o mesmo afirmou que a dona de tal empresa de guincho lhe devia um favor, pois havia ‘apagado um homem’
. Porém, apenas quando saiu na mídia a prisão do casal dono da empresa de guincho,
quando ela e seu sócio foram questionar o seu funcionário Jean sobre os fatos, ele teria lhe contado que havia matado um ‘menino’, que o havia ameaçado uma vez
, mas que não tinha nada a ver com ‘essa história de seguro’, que havia sido divulgado pela imprensa, mas sim em decorrência de uma rixa por causa de mulher. (...). Por fim,
a testemunha sem rosto
, ao ser inquirida, relatou que Jean Paolo teria lhe contado que a motivação para a prática do delito seria uma ameaça que a vítima teria lhe feito. Disse também que, em uma situação em que precisou do serviço de guincho,
antes mesmo de sair as notícias na mídia acerca dos fatos, o Jean lhe disse que conseguiria um guincho, solicitando-o, pois ‘o que eu fiz para eles, eles não tem como me pagar... eu arrumei um homem para ‘ela’ e apaguei as imagens...’, inclusive, mostrou as mensagens trocada com a Valéria em que ela dizia que quando ele precisasse podia contar com ela
. (...). Segundo a testemunha,
sempre Jean se referia a Valéria e não ao acusado Fábio
”
. (ID 96175482 - Pág. 105/108) – Destaquei.

Assim sendo, diante da existência de elementos cognitivos nos autos capazes de indiciar, ainda que minimamente, que a recorrente
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
, em tese, tramou e engendrou, com o seu esposo
FÁBIO SÉRGIO VITOR
, a morte do seu funcionário
Paulo Sander Alves
, no suposto afã de receber o prêmio milionário do seguro de vida da vítima, o qual teria sido contratado dias antes pelo réu
FÁBIO
e no qual a ré
VALÉRIA
figurava justamente como a principal beneficiária,
não há falar em impronúncia
.

Isto porque, como se sabe, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime
,
tanto os
autores
quanto os
partícipes
incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Significa dizer que, embora não seja imputada à insurgente a prática
direta
e
imediata
dos verbos nucleares que constituem o crime do art. 121 do Código Penal, havendo indícios de que ela supostamente engendrou e viabilizou a ação dos executores, utilizando-os, em tese, de
longa manus
para alcançar o próprio desiderato homicida, resta inarredável concluir que
a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia não se encontra completamente desamparada nos autos
e que
a tese defensiva de negativa de autoria, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Assim sendo, mostra-se de rigor a submissão da celeuma à Egrégia Corte Leiga, porquanto, na fase de pronúncia, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, com a qual me filio:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa a remansosa jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual é
“incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – Grifei.

Dito de outra forma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face da recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, o pedido de impronúncia da ré.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora do motivo torpe:

Os recorrentes

almejam ainda a exclusão da qualificadora referente ao
motivo torpe
, alegando que a circunstância não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o pleito
tampouco faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e
sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, inc. I, do Código Penal
não se revela manifestamente improcedente
, nos seguintes termos:

“Pois bem, entendo que a referida
qualificadora acima deve ser mantida
, tendo em vista que os autos reúnem elementos suficientes para concluir pela admissão da qualificadora do cometimento de crime por
motivo torpe
, qual
tem suporte nas
declarações do acusado Fábio, no sentido de que se viu diante da possibilidade de receber uma quantia milionária da apólice de seguro
, bem como pelas demais provas coligidas nos autos que pressupõe que o denunciado teria assim agido
. Assim, se há elementos nos autos, não se pode cogitar o decote da referida qualificadora, portanto, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que
há indícios de que o motivo para que fosse tramada a morte do ofendido foi, aparentemente, o recebimento do valor contratado na apólice de seguro de vida que beneficiaria a acusada Valéria, esposa do corréu Fábio
”
. (ID 96175482 - Pág. 112) – Destaquei.

Deveras, a conclusão do d. julgador não destoa por completo do contexto dos autos, haja vista a
possibilidade
de que a mola propulsora do delito tenha consistido na vultosa quantia pecuniária com a qual os recorrentes
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
seriam indenizados no caso de morte da vítima, o que decorre não só do fato de a acusada
VALÉRIA
ser a beneficiária de 90% (noventa por cento) da apólice milionária
, mas também das declarações prestadas pelo próprio réu
FÁBIO
ao ser inicialmente interrogado em juízo.

Com efeito, ao ser indagado pelo Ministério Público

sobre o porquê de ter contratado o seguro milionário em nome do seu empregado
Paulo Sander Alves
, e não ter escolhido uma quantia indenizatória menor em caso de sinistro, já que a intenção seria apenas ajudar a família da vítima, o increpado
FÁBIO SÉRGIO VITOR
então asseverou,
in verbis
:

“
MP: Um seguro, no valor de cem mil reais, hoje, deve ser em torno de uns cem reais, setenta reais.

Réu
: Uns setenta, oitenta reais.

MP: Se o senhor queria ajudar o Paulo, porque o senhor não orientou ele a ir direto fazer o seguro, e o senhor pagava para ele, ou o senhor mesmo fazer como o senhor fez, colocando a mãe dele como beneficiária, e pagando só setenta, oitenta reais por mês.

Réu
:
Eu preferi fazer mais, porque eu tinha interesse também se acaso acontecesse o pior com ele, eu teria parte
. (...).

MP:
O senhor então resolveu pagar um seguro de mais de quatrocentos invés de um de setenta, oitenta, porque de certa forma o senhor acreditava mesmo na morte dele
”.
(Trechos transcritos nas contrarrazões de ID 96175536 - Pág. 50) – Destaquei.

Ademais, segundo consta da decisão de pronúncia guerreada, não obstante tenha negado a autoria delitiva, o próprio recorrente teria admitido que a vítima se dirigiu até o
locus delicti
para encontrá-lo e que,
após a morte do ofendido, o réu foi até o banco buscar receber a indenização pecuniária
, entendendo que se tratava de seu direito.

A propósito, consignou-se no édito recorrido,
in verbis
:

“No mesmo sentido,
o réu Fábio Sérgio Vitor
nega integralmente os fatos imputados, alegando, em seu interrogatório, que não se conluiou com os demais réus para matar Paulo. Afirma que (...)
não tinha qualquer interesse em sua morte, ainda que beneficiário em 90%, mas
procurou o banco para receber porque ‘era o seu direito’
. (...). Conta ainda que
Paulo estava afastado da empresa, mas no dia dos fatos ele foi até o escritório para procurá-lo
”.
(Trechos da decisão de pronúncia no ID 96175482 - Pág. 109) – Destaquei.

Com efeito, friso não descurar dos argumentos defensivos no sentido de que
“a motivação da qualificadora em comento, qual seja, o desejo de recebimento de vantagem econômica, foi apresentada EXCLUSIVAMENTE em aditamento à denúncia”
e de que, no
“no momento do (re) interrogatório, o Sr. FABIO SÉRGIO VITOR se reservou ao direito de permanecer em silêncio”
(ID 96175525 - Pág. 31), de modo que, segundo as razões recursais, o teor de seu interrogatório anterior ao aditamento não poderia ser utilizado para respaldar o pronunciamento, ao Júri Popular, do tipo penal derivado do art. 121, §1.º, inc. I, do CP.

Por outro lado, a tese defensiva
deve ser refutada
.

A uma
, porque o aditamento da denúncia não descaracteriza o valor probatório dos elementos anteriormente colhidos em juízo, na medida em que
os recorrentes
não
são réus que vieram a ser incluídos na lide a partir do aditamento
, pelo contrário,
já figuravam no polo passivo da demanda à época da primeira audiência
, estiveram
presentes na solenidade em que foi colhida a prova oral
e possuíam seus interesses
patrocinados por defesa constituída
; sendo de se pontuar que o acusado
FÁBIO SÉRGIO VITOR
escolheu de
livre e espontânea vontade dar a sua versão dos fatos em juízo
.

Destarte,
in casu
,
inexiste óbice à utilização e valoração
, para a formação do convencimento do magistrado na pronúncia,
das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa antes do aditamento da denúncia e de a instrução ser reaberta
.

A duas
, porque, embora a i. defesa entenda que a versão dada em juízo pelo réu
FÁBIO SÉRGIO VITOR
consistiria em
“elemento anterior à própria atribuição fática”
que configuraria a torpeza, importa esclarecer que,
mesmo antes do aditamento ministerial, a denúncia já pontuava
que
“os denunciados
FABIO
e
VALÉRIA
praticaram o crime por motivo torpe, eis que objetivavam receber seguro de vida contratado em nome da vítima
Paulo
”
(ID 96172985 - Pág. 3).

Ademais, a abjeta motivação que, em tese, propeliu os insurgentes à conduta delitiva respalda-se ainda sobre os depoimentos prestados em juízo pelos funcionários da instituição bancária onde foi confeccionada a apólice.

Como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
, ao menos para esta fase processual, de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“
não
se pode afastar uma qualificadora por
mera opção hermenêutica
, de modo que
o

julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença do tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos insurgentes, segundo suas íntimas convicções.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciados os recorrentes.

3.

Da vindicada desclassificação do crime conexo
:

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os judiciosos precedentes:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

“3.
À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal
, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a
competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida
. Precedentes’”.
(AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – Grifei.

Na hipótese, o recorrente
FÁBIO SÉRGIO VITOR
alega que, mais depressa que ao crime
porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, a sua conduta se amoldaria ao delito de
posse
irregular de arma de fogo, tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal, na medida em que, o artefato bélico era mantido no
interior do veículo do acusado
, o qual, por seu turno, encontrava-se
estacionado na sua garagem
, o que, segundo as razões recursais, implicaria dizer que o armamento estava na residência do réu.

Por outro lado, verte da denúncia e do boletim de ocorrência n.º 2016.358305 (ID 96172983 - Pág. 29/31), corroborado que está pelo depoimento judicial da testemunha
Karla Cristina Peixoto Ferraz
, que, a princípio, o revólver de calibre .38 foi localizado em uma mochila, no interior do veículo do recorrente, o qual situava-se
estacionado na garagem
do edifício
onde o recorrente reside
.

Portanto, considerando que a arma de fogo
extrapolou o interior da residência do insurgente e das suas dependências privativas
, e foi mantida na
área comum a todos os condôminos do complexo residencial
,
a priori
, a conduta do réu se subsome ao delito de
porte ilegal
, pois o registo de uma arma de fogo não concede ao seu titular o direito de portá-la além dos limites da área privativa de sua residência.

É dizer, quando o legislador autoriza o proprietário a manter a arma de fogo “no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses”, ele se refere a
locais privados, que somente tem acesso o proprietário e, quando muito, seus familiares ou empregados de confiança
, o que expõe menor reprovabilidade social da conduta de possuir, nessas específicas condições, uma arma de fogo.

Não é outra a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA.
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
4. No caso em exame,
a espingarda foi encontrada dentro do veículo do recorrente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, não abrangida pela autorização de posse de arma de fogo conferida pelo certificado de registro de arma de fogo
. Assim, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 5. Recurso desprovido”
. (RHC 95.193/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – Grifei.

No mesmo sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ART. 14 A LEI 10.826/03
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE DE ARMA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. FATO TÍPICO. O REGISTRO DE ARMA DE FOGO NÃO CONCEDEU AO SEU TITULAR O DIREITO DE PORTÁ-LA ALÉM DOS LIMITES DA ÁREA PRIVATIVA DE SUA RESIDÊNCIA. ARTIGO 5º DA LEI DE ARMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. É certo que
o registo de uma arma de fogo não concede ao seu titular o direito de portá-la além dos limites da área privativa de sua residência, conduta esta que somente é permitida mediante a obtenção do documento de porte
, o qual o apelante não possuía
.
3. Tendo sido flagrado
em área de uso e circulação comum no interior de seu condomínio, a conduta do apelante é efetivamente de porte - artigo 14, da Lei de Armas. Se não fosse assim, em todo e qualquer condomínio seria lícito aos moradores portarem armas de fogo pelas áreas de uso comum, o que, por óbvio, não é permitido pela lei
. 4. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJ-DF 00123822820068070007 DF 0012382-28.2006.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO – DESCABIMENTO
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
Se as munições saíram do interior da residência ou dependência dos apelantes e circularam pela área comum do condomínio que é diferente de interior da residência ou dependência desta, incabível a pretendida desclassificação
. Embora inexista vedação legal, não se deve reduzir a pena aquém do mínimo abstrato por atenuantes, caso a sanção resultante seja insuficiente para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto”.
(TJ-MS - APR: 00228998620178120001 MS 0022899-86.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 21/06/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2021) – Grifei.

Assim sendo, certo é que incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não da imputação conexa, revelando-se incabível aventar

a desclassificação e até mesmo a absorção do crime conexo pelo delito doloso contra a vida,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da sua competência constitucional.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e
absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo, ou
proceder à desclassificação da infração conexa
. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelo crime conexo do
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam o art. 384, §2.º, e o art. 413, ambos do Código de Processo Penal e,
muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
, a fim de
REJEITAR

A PRELIMINAR
arguida e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1012362-93.2021.8.11.0003 [autos físicos n.º 9998-55.2016.811.0064 – código 649745].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022